Tribunal: TJSP
Processo: 1012222-53.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Rescisão de contrato e restituição de quantias, bem como de indenização por danos morais; obrigação de fazer e indenização por danos. Compra e venda. Imóvel. Parcial procedência dos pedidos formulados na ação de rescisão de contrato e improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer (autos conexos). Inconformismo das partes. Descabimento. Rescisão do contrato por

Ementa:
Apelação. Rescisão de contrato e restituição de quantias, bem como de indenização por danos morais; obrigação de fazer e indenização por danos. Compra e venda. Imóvel. Parcial procedência dos pedidos formulados na ação de rescisão de contrato e improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer (autos conexos). Inconformismo das partes. Descabimento. Rescisão do contrato por culpa dos vendedores. Inadimplemento contratual ligado a não outorga da escritura. Reconhecimento. Dever que constou do instrumento contratual. Ação de rescisão que foi ajuizada em espaço de tempo razoável, pouco após os réus terem descumprido o prazo contratual estabelecido. Retorno ao status quo ante. Danos morais. Pedido dos autores nesse sentido que não pode ser acolhido. Circunstâncias que não autorizam o reconhecimento desse tipo de indenização. Descumprimento contratual que não dá ensejo à indenização moral. Honorários advocatícios sucumbenciais que são fixados ao arbítrio do julgador e que não estão vinculados aos termos contratuais ajustados privativamente entre os contratantes. Sentença mantida. Apelações não providas.